Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725366-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMILIO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 161721186) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por EMILIO DE QUEIROZ, rejeitou a impugnação aos cálculos, os homologou e determinou a expedição dos requisitórios. Em suas razões (ID 48302809), alega que: 1) houve equívoco na realização dos cálculos segundo os índices oficiais; 2) o percentual de juros apresentado pela Contadoria é superior a Taxa da Poupança; 3) caso seja mantida a decisão recorrida, haverá enriquecimento sem causa. Requer o provimento do recurso para que 1) os cálculos sejam realizados em conformidade com a coisa julgada; 2) o agravado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator